Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-34.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002423-34.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONIA DE LIMA - CPF: 411.466.034-87 (APELADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
ANULATÓRIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA IRREGULAR – SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA –
NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA MANTIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO –
DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando a comprovação nos autos de que o medidor se encontrava com defeito,
não há que se falar em regularidade da fatura questionada, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoando da média de consumo
de energia
da reclamante
.

2.
Houve clara
maculação
à livre e espontânea vontade da apelada, gerando um vício de consentimento, visto que ela não viu outra saída a não ser aderir à confissão de dívida e parcelar o pagamento para ter a energia restabelecida, motivo pelo qual a nulidade do mencionado termo deve ser mantida.

3
.
A suspensão de energia el
étrica, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova (TJ-MT 10071939620198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

4.
A indenização
a
título de dano moral foi
fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa
da
apelante
, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
,
não
merecendo reparos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da
r. sentença proferida pel
a
MM
a
Ju
íza
de Direito da
1
a Vara
de Jaciara/MT
, que nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer c/c anulatória de negócio jurídico e com indenizatória por dano moral
que lhe move
SIMONIA DE LIMA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para
i)

declarar a nulidade do termo d
e confissão de dívida;
ii
)
determinar que a parte ré apure a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados no mês de abril de 2022 na UC no 6/3389096-3, conforme procedimento previsto na Resolução Normativa da ANEEL no 1.000/2021, compensando o valor de R$ 169,22 quitado pela autora como entrada no termo de confissão de dívida e restituir-lhe eventual valor remanescente;
iii
)
condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento
;
iv
)
condenar a ré
ao pagamento por inteiro das
custas, taxas,
despesas processuais e de honorários sucumbenciais
fixado em
10% (dez por cento)sobre o proveito econômico obtido
.

Inconformada, a apelante defende o equívoco
na sentença, sustentando que o consumo apurado no mês de abril de 2022, reflete
o real consumo da apelada, não tendo essa se desincumbido de pr
ovar a irregularidade da medição que ensejou a fatura questionada
.

Pugna, ainda, pelo afastamento do dano moral, pois amparada no exercício regular do direito. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Recurso
tempestivo
e
preparado

(
ID
s
215461197 e 216053686
).

A apelada apresentou suas contrarrazões (ID
215461199
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024